Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-68.2018.8.11.0020
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000449-68.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (APELADO), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA DE CASTRO - CPF: 042.085.886-59 (ADVOGADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.790.458/0001-42 (APELANTE), FABIO STECCA CIONI - CPF: 007.040.539-50 (ADVOGADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), TAINA MELISSA DE VIGNALLI FLORENCE PERCINOTTO - CPF: 022.659.881-03 (ADVOGADO), ELISAMA CAROLINE DA ROCHA COELHO - CPF: 118.117.456-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

APELADO(S):

H. A. PIMENTA & CIA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – PROCEDÊNCIA - COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS REFERENTES ÀS COMISSÕES DE CORRETAGEM DE GRÃOS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO/CORRETAGEM – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A efetiva prestação do serviço contratado basta para tornar exigível o pagamento da contraprestação, porém, s
e não restou demonstrada a existência de contrato de corretagem de grãos entre as partes por qualquer meio de prova, não há falar em recebimento das comissões por parte da requerida/apelante.

Nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15 compete à parte requerida a prova
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que, no caso não ocorreu.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
v
isando a reforma da sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título com pedido de Antecipação de Tutela no 1000449-68.2018.8.11.0020
movida por
H.A. PIMENTA E CIA LTDA
,
que julgou procedentes os pedidos para (i) declarar a inexigibilidade dos boletos bancários descritos na petição inicial e (ii) condenar a requerida na obrigação de não fazer consistente em abster-se de incluir ou manter restrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa.

Condenou a requerida ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Alega que as cobranças realizadas em face da apelada são referentes às comissões de corretagem de grãos advindas dessa relação.

Sustenta que as cobranças de três boletos referem-se às intermediações de corretagem de grãos referentes aos contratos de no 0261/17, 0277/17, 0338/17, 0467/17 e 0566/17, ocorrida entre as partes, no valor total de R$ 33.154,92.

Aduz que todos os documentos juntados aos autos (boletos e notas fiscais) demonstram que a comissão de corretagem é devida a apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença a fim de reconhecer a relação jurídica entre as partes e a exigibilidade do crédito cobrado.

Contrarrazões (ID 87537570), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a autora/apelada ajuizou em face da requerida/apelante
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título com pedido de Antecipação de Tutela no 1000449-68.2018.8.11.0020
aduzindo que foi surpreendida com a cobrança de 03 (três) boletos, sendo um no valor de R$ 12.460,98 (doze mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e oito centavos), outro no valor de R$ 7.476,46 (sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), e um ultimo no valor de R$ 13.217,48 (treze mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), totalizando a quantia de R$ 33.154,92 (trinta e três mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), sendo todos emitidos pela requerida.

Alegou que entrou em contato com a requerida a fim de entender qual era o motivo da cobrança e esta informou que os valores eram em virtude de corretagem/intermediação de venda de grãos.

Asseverou que nunca teve nenhum contrato firmado e assinado com a requerida para tal fim, motivo pelo qual ajuizou a presente ação requerendo a CONCESSÃO DE LIMINAR a fim de determinar a inexigibilidade dos boletos e a abstenção de inclusão do nome do autor junto aos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), determinando, caso necessário, o depósito do valor integral da suposta dívida, em moeda corrente a disposição deste Juízo, até resolução final da ação.

Ao analisar o pedido, o magistrado Dr. Pierro de Faria Mendes deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar à parte requerida que processe à imediata exclusão do nome da parte autora, de qualquer cadastro de inadimplentes, bem como a suspensão do protesto referente ao documento n. 14.732.164/0001-18, protocolos n. 86581 e n. 86582, cuja apresentação ocorreu no dia 21/09/2018, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 (dez) salários mínimos (artigo 537 e seguintes do CPC/15).

Na contestação (ID 87537456), a requerida alegou que as cobranças realizadas se referem às comissões decorrentes da relação jurídica entre as partes, bem como que a autora reconheceu o débito várias vezes, tendo juntado aos autos notas fiscais emitidas a seu favor. Aduziu que a autora encaminhou e-mail aos patronos da requerida propondo acordo no valor de R$ 20.000,00, agindo de má-fé.

A parte requerida postulou pelo julgamento antecipado da lide e a autora deixou o prazo transcorrer in albis.

Ao decidir, o magistrado
Adalto Quintino da Silva
julgou procedentes os pedidos, conforme relatado.

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em saber se os boletos expedidos pela requerida/apelante em face da empresa apelada, a título de comissão de corretagem de grãos, nos valores de R$ 12.460,98, R$ 7.476,46 e R$ 13.217,48, são devidos pela parte apelada.

Salienta-se que o pagamento da comissão de corretagem, de regra, é de responsabilidade dos vendedores, conforme disposto no art. 490 do Código Civil.

Assim, o direito à percepção da comissão decorre da aproximação pessoal e tratativas realizadas pelo profissional, e também pelo resultado útil do trabalho, com a conclusão da venda.

Nesse sentido, o artigo 725 do Código Civil dispõe:

“Art. 725 - A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.

Sobre o tema, os ensinamentos de Maria Helena Diniz,
verbis:

“O corretor terá direito à remuneração, se aproximou as partes e elas acordaram no negócio, mesmo que posteriormente se modifiquem as condições ou o negócio venha a ser rescindido ou desfeito (RT, 288:799, 261:265, 590:101, 680:202, 554:184, 263:508, 261:280, 203:494, 465:180, 712:220; Ciência Jurídica, 70:122 e 353, 69:107; RSTJ, 51:191, 90:109; EJSTJ, 12:68; RJTJSP, 131;99, 127:41).

A esse respeito reza o Código Civil, no art. 725, que: “A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou, ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento da partes”, ou, entendemos, de uma delas. Isto é assim porque o acordo já se efetivou, antes da desistência, com a intermediação do corretor, tendo ele, por tal razão direito à comissão integral.”
(
Diniz, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 2004, p. 435)

In casu
, verifica-se que a apelada afirma que não houve relação jurídica com a parte requerida referente à corretagem de grãos, ou seja, com a finalidade de intermediação de venda de grãos, ao passo que a apelante sustenta que as cobranças realizadas decorrem de relação jurídica firmada entre as partes.

Da análise dos autos, nota-se do depoimento pessoal da requerida/apelante que a corretagem era estipulada no próprio contrato de compra e venda dos grãos, estabelecendo a base de cálculo, bem como o percentual devido a título de comissão, sendo 0,25% no caso de soja, e 0,50% no caso de milho.

A apelada nega a existência das transações que ensejaram a cobrança das comissões, em que pese reconhecer já ter firmado diversos contratos de corretagem com apelante, conforme depoimento pessoal da parte autora.

Logo, como se trata de um fato negativo, tem-se que o ônus probatório recai sobre a requerida, competindo-lhe demonstrar os elementos configuradores da relação alegadamente existente com a reclamante.

Na hipótese, a apelante juntou com a contestação e-mails e planilhas de ID’s 87537457 a 87537461, os quais comprovariam a relação jurídica referente à comissão de corretagem entre as partes.

Todavia, da análise dos documentos juntados com a contestação, observa-se que não consta nenhuma menção à comissão de corretagem referente aos valores cobrados nestes autos, bem como a assinatura da empresa apelada, sendo que, posteriormente, após a contestação, a apelante juntou aos autos outros documentos (ID 87537464 a 87537470), os quais não guardam relação com os boletos cobrados nestes autos.

Salienta-se que os boletos cobrados pela apelante (ID’s 87533456), nos valores de:

(i) R$ 13.418,76, consta no campo “discriminação dos serviços”, os contratos n. 1008/17, 1028/16, 1073/16 e 1092/16;

(ii) R$ 7.476,46, constam os contratos n. 0574/17, 0599/17, 0608/17, 0803/17 e 0907/17; e

(iii) R$ 12.460,98 constam os contratos n. 0261/17, 0277/17, 0338/17, 0467/17 e 0566/17, porém, consta dos autos apenas os contratos de n. 0599/17 e n. 0608/17, que se referem à compra e venda de grãos e não comissão, além de não constar nenhuma assinatura da empresa apelada, senão vejamos:

Nesse contexto, no depoimento da requerida/apelante, o representante Claudinei Cesar asseverou que foram intermediadas compra e venda com várias empresas compradoras, não sabendo informar quais seriam essas empresas, pois não atuou diretamente nas transações que originaram as comissões cobradas; que no contrato de compra e venda é estipulada a comissão pela intermediação, não havendo contrato específico para a corretagem, pois ela é lançada no próprio contrato de compra e venda, cuja cópia é mantida na requerida; que a comissão de corretagem era no importe de 0,25% na soja e 0,50% no milho.

Por outro lado, o representante da apelada, Hugo Alves, negou a contratação de corretagem e afirmou que o percentual cobrado pela requerida/apelante não corresponde ao que era praticado nas transações com a corretora, que segundo o depoente, era pactuado o valor de R$ 0,20% e não 0,25% na soja e 0,50% no milho, como afirmado pela requerida/apelante.

Assim, não há nos autos prova concreta por parte da requerida/apelante de que houve a contratação de comissão de corretagem, sendo certo que os documentos juntados, na realidade, não demostram a existência de contratação de comissão de corretagem, conforme os valores cobrados.

Além disso, se os contratos de compra e venda de comissão de corretagem são mantidos na apelante, caberia a ela trazê-los aos autos junto com a contestação, o que não ocorreu, sendo que a apelante trouxe apenas planilhas indicando valores variados que não correspondem aos valores cobrados nos boletos discutidos nos autos, além de diálogos por mensagem e proposta de acordo, os quais não indicam a que negócio jurídico se refere.

Logo, evidencia-se a veracidade das alegações da parte autora e a ausência de comprovação da relação jurídica por parte da requerida/apelante, tendo a parte requerente comprovado as suas argumentações iniciais, ou seja, restaram demonstrados os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, diferentemente da requerida que não atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15.

Nestes termos, diante da clareza da sentença ao fundamentar a procedência dos pedidos iniciais, citando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, peço vênia para transcrever parte do
decisum
, adotando-o como parte das razões de decidir,
in verbis
:

“[...]

Na espécie vertente, cabia à parte ré trazer aos autos elementos probatórios que configurassem a relação jurídica que desse respaldo aos boletos bancários discutidos na ação. Com efeito, a requerida deveria demonstrar no processo, enquanto fato impeditivo do direito alegado na ação, a existência dos contratos de corretagem e das respectivas comissões alegadamente pactuadas, ainda que por meio de prova oral, dada a natureza não solene da avença. Todavia, não é o que se verifica no caso em apreço.

Nessa quadra, cumpre salientar que os boletos bancários que instruem a exordial, isoladamente considerados, não fazem prova dos contratos de corretagem ou mesmo dos contratos de compra e venda, dos quais aqueles seriam acessórios. Os boletos não revelam os elementos essenciais desses negócios, especialmente a vontade dos contratantes, tratando-se de documento produzido unilateralmente sem o condão de, por si só, originar obrigação, em que pese a sua admissão para fins de protesto.

Observa-se que os boletos indicam os números dos contratos de corretagem. Nesse sentido, o boleto no valor de R$ 13.418,76, no campo “discriminação dos serviços”, os contratos de n. 1008/17, 1028/16, 1073/16 e 1092/16; por sua vez, o boleto de R$ 7.474,46, no mesmo campo, aponta os contratos de n. 0574/17, 0599/17, 0608/17, 0803/17 e 0907/17; por fim, o boleto de R$ 12.460,98 refere-se aos contratos de n. 0261/17, 0277/17, 0338/17, 0467/17 e 0566/17.

Dentre esses contratos, a ação é instruída com cópia dos instrumentos de n. 0599/17 e 0608/17, intitulados de “confirmação de intermediação”, porém, além de não contarem com a assinatura da empresa autora, denota-se que os documentos cuidam de aspectos da compra e venda de grãos, nada mencionando sobre a comissão de corretagem.

Como já dito acima, não se exige a formalização, por escrito, para que a corretagem surta os efeitos pretendidos pelos contratantes. Todavia, in casu, no próprio depoimento pessoal da ré, é afirmado que a corretagem era pactuada expressamente nos contratos de compra e venda, como cláusula acessória desses instrumentos.

Ocorre que, além dos contratos de compra e venda não terem sido acostados aos autos, denota-se que a prova oral, que se resume ao depoimento pessoal da ré, não se revela suficiente à demonstração da existência dos negócios jurídicos alegados.

Nesse sentido, o representante da empresa ré, Claudinei Cesar, disse, em juízo, que foram intermediadas compra e venda com várias empresas compradoras, não sabendo informar o declarante quais seriam essas empresas, pois o depoente não atuou diretamente nas transações que originaram as comissões cobradas; afirmou que no contrato de compra e venda é estipulada a comissão pela intermediação, não havendo contrato específico para a corretagem, pois ela é lançada no próprio contrato de compra e venda, cuja cópia é mantida na corretora requerida; afirmou que a comissão de corretagem é de 0,25% na soja e 0,50% no milho.

Infere-se, pois, que o depoente não tem informações concretas e específicas acerca dos contratos que teriam originado a cobrança das comissões de corretagem, não sabendo dizer quais empresas seriam as compradoras dos grãos nos contratos alegadamente intermediados pela ré. Assim, a prova oral, ainda que aliada aos parcos documentos que instruem a contestação, revela-se inidônea para a comprovação da existência das transações de corretagem ensejadoras da comissão combatida nos autos.

Por outro lado, no depoimento pessoal da autora, o representante Hugo Alves, além de negar o serviço de corretagem alegadamente devido, afirmou que sequer o percentual cobrado pela requerida corresponde ao que era habitualmente praticado nas transações com a corretora, onde, segundo o depoente, era pactuado o valor de R$ 0,20 por sado de grão, e não 0,25% na soja e 0,50% no milho, como afirmado pela ré.

Ademais disso, se os contratos de compra e venda, prevendo a comissão de corretagem, são mantidos na empresa ré, tal como afirmado em seu depoimento pessoal, caberia a ela trazê-los aos autos por ocasião da contestação, enquanto prova documental, na forma do artigo 434, caput, do CPC, a fim de demonstrar a relação jurídica negada pela autora. Porém, em sua peça defensiva (id. 20484401), a empresa limitou-se a trazer planilhas indicando valores variados que sequer correspondem aos cobrados nos boletos discutidos nos autos, além de diálogos por mensagem de Skype e proposta de acordo, documentos que, no entanto, na medida em que não especificam a que negócio jurídico se referem, não permitem concluir acerca da existência das corretagens sustentadas pela ré.

[...].”

(ID 87537558)

Deveras, conforme bem destacado pelo juiz singular, as provas produzidas nos autos não demonstram que as transações comerciais havidas entre as partes correspondam aos boletos cobrados pela apelante, inclusive a apelante juntou documentos, de forma intempestiva, que não guardam relação com os valores discutidos nos autos.

Com essas considerações, não merece reforma a sentença ao concluir que:

Por outro lado, quanto aos documentos juntados pela reclamada depois da contestação (id. 20513018) e mesmo em sede de razões finais escritas (id. 42436649), observa-se que, não bastasse a manifesta preclusão, muitos deles dizem respeito a transações comerciais que não guardam relação com os boletos discutidos na ação, além de não indicarem assinatura da empresa autora e ainda não descreverem as características da corretagem alegadamente pactuada.

Com efeito, a requerida não apresentou qualquer justificativa para a juntada intempestiva dos documentos, os quais, ao que tudo indica, não são novos e não eram desconhecidos pela empresa ré. Desse modo, ausente a demonstração de justa causa para a apresentação superveniente de documentos nos autos, impõe-se o reconhecimento da preclusão, nos termos do artigo 434 e 435 do CPC. Conforme lecionam os juristas Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, “é exato entender que, em não apresentado o documento na oportunidade própria (arts. 434 ou 435 do CCP/2015), para que a parte possa oferecer essa prova posteriormente deverá comprovar a ocorrência de justa causa, sob pena de se inviabilizar o afastamento da pena de preclusão” [Prova e convicção: de acordo com o CPC de 2015. 4a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018].

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - DEBITO CARACTERIZADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA. - Restando comprovado que os documentos colacionados na Instância Revisora não são novos, e, ante a ausência de justificação acerca da não juntada no momento oportuno, resta caracterizada a preclusão - Tendo em vista a inadimplência, lícito o encaminhamento do nome da parte autora ao cadastro restritivo de crédito, inexistindo dano moral a ser indenizado, diante do exercício regular de direito - Preliminar rejeitada e recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000200701522001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 21/07/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO NO RECURSO - RESSARCIMENTO DO VALOR DO SEGURO PAGO AO SEGURADO POR DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS – CONCESSIONÁRIA FORNECEDORA DE SERVIÇO PÚBLICO – PICOS DE ENERGIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM O PREVISTO NA APÓLICE – RECURSO NÃO PROVIDO. Está preclusa a oportunidade de apresentação de laudo técnico e telas de sistemas informatizados internos da concessionária de energia em sede de apelo, por não se tratar de documentos novos previstos no artigo 435 do CPC. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, até o limite previsto no contrato de seguro. (TJ-MS - AC: 08011187520188120021 MS 0801118-75.2018.8.12.0021, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019)

Na mesma toada, segue a compreensão do TJMT acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR QUE CONFUNDE COM O MÉRITO – PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS, POIS NÃO CARACTERIZA FATOS NOVOS – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não constitui como “novo” documento existente por ocasião da prolação da sentença e não juntado aos autos por desídia da parte interessada.” (Ap 12831/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 31/5/2017[...] (TJ-MT - APL: 00138655320138110002 33111/2017, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2017)

Em outra quadra, em que pese a autora, em alegações finais e mesmo no seu depoimento pessoal, ter admitido, ainda que em tese subsidiária, a existência de alguns contratos indicados nos boletos, infirmando, porém, a comissão cobrada sobre eles, tal circunstância não conduz à improcedência da pretensão, pois é inegável que os títulos, cobrados em valores totais relativos a diversos contratos, incluem transações negadas pela reclamante e não comprovadas pela requerida, o que, por si só, é suficiente para o reconhecimento da inexigibilidade dos boletos, independentemente da eventual regularidade de alguns dos contratos neles indicados.

Desse modo, uma vez que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe recaía quanto à comprovação da relação jurídica negada na ação, enquanto fato impeditivo do direito alegado pela autora, a procedência da pretensão é de rigor.”

(ID 87537558)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – INTERMEDIAÇÃO NÃO COMPROVADA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexistente prova nos autos acerca da atuação do corretor para a venda de imóveis, não há falar-se em direito ao recebimento da comissão.

(TJ-MS - APL: 08302830920138120001 MS 0830283-09.2013.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 27/09/2017, 4a Câmara Cível)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PARTICIPAÇÃO NA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de corretagem não impõe simples obrigação de meio, mas de resultado, de maneira que somente é cabível a comissão de corretagem quando o corretor efetua a aproximação entre comprador e vendedor, resultando na efetiva venda do imóvel.

2. O Tribunal a quo afirmou que, embora o recorrente tenha iniciado as tratativas, não demonstrou a efetiva participação na conclusão do negócio por seu intermédio.

3. Na medida em que a convicção firmada deu-se com base nos elementos fáticos dos autos, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, nos moldes em que ora postulada, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento".

(AgRg no AREsp 514.317/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/09/2015)

Diante disso, possível verificar o acerto da sentença em relação à procedência da demanda, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022